Tribunal: STF
Processo: HC 189575
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 587.072/SP.
    Pelo que se depreende, o paciente (nascido em 30/8/1974) teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, II e V, e no art. 158, §1º e § 3º, ambos do Código Penal. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pendente de julgamento. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator, após pedido de reconsideração, indeferiu a medida cautelar nos termos seguintes: 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    Eis o que asseverou o Juiz de piso (fls. 98/99 - grifo nosso): 
    [...] 
    2) Tendo em vista o disposto no artigo 316, parágrafo único, do C.P.P., passo a reanalisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Vejamos que as vítimas Maria Vilani e Maria Valnice, em sede policial, declararam que foram abordadas por um elemento armado que determinou que ambas ingressassem no veículo da primeira vítima, e o conduziu. Posteriormente outro elemento armado também embarcou, o qual é apontado como o denunciado. Maria Valnice foi constrangida a fornecer cartão e senha bancária para realizarem saque de R$ 1.000,00 em um caixa eletrônico. Após, os elementos continuaram conduzindo o veículo, e deixaram as vítimas saltarem. Assim, da leitura dos autos, tudo indica que o réu, livre e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, restringiu a liberdade das vítimas a fim de subtrair-lhe os pertences, inclusive o veículo. As peças constantes do procedimento policial às fls. 02/46 revelam a comprovação da materialidade dos delitos e a demonstração de indícios suficientes de autoria. No caso dos autos, segundo a cognição sumária própria desta sede, verifica-se a justa causa e a necessidade da custódia cautelar do acusado, tendo em vista as provas orais às fls. 06/06-v e 09/09-v. 
    Além disso, há grave risco à ordem pública, caso o acusado permaneça em liberdade e tenha a oportunidade de voltar a delinquir, considerando-se a gravidade concreta dos atos praticados com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Atente-se que o réu já foi condenado com trânsito em julgado por homicídio qualificado (processo . 20020010263874 - numeração antiga), e em razão desse delito foi preso, o que demonstra a necessidade concreta da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva. Acresça-se, ainda, que a própria forma de execução dos delitos graves, demonstram que, em liberdade, o acusado poderá influir negativamente no ânimo das vítimas, que devem comparecer em Juízo para depor sem temor, constatando-se assim a necessidade de sua custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Outrossim, o réu foi citado por edital e permaneceu foragido por quase 07 (sete) anos, após ser preso por mandado expedido em outro processo criminal, o que por si só demonstra a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 
    [...] 
    À primeira vista, autorizam a prisão preventiva as conclusões de que há gravidade concreta no delito praticado, decorrente do modus operandi em que foi cometido: em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade das vítimas. 
    De mais a mais, há necessidade da prisão ante o risco de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente. 
    Ora, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 
    Por fim, a verificação do alegado excesso de prazo demanda uma análise mais acurada do caso, sobretudo das informações a serem prestadas. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial e determino o processamento do habeas corpus, porém, indefiro a liminar requerida 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que: (a) a decisão que decretou a prisão preventiva consta nome diverso do paciente. Isso, por si só, já configuraria manifesta nulidade da decisão pelo que o relaxamento de prisão é medida de direito; (b) o paciente embora ostente condenação anterior, não se pode desprezar que essa única anotação em sua folha de antecedentes criminais remonta um crime ocorrido em 2002, ou seja, quase 20 (vinte) anos atrás; e (c) ausente qualquer contemporaneidade entre a data da decisão que decretou a prisão preventiva e sua efetiva prisão ocorrida na data de 28/04/2020. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente